Tribunal: STF
Processo: ARE 1396494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3.  A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”;



          (ii) “no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”;



          (iii) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”;



          (iv) “incidem, no caso, as Súmulas 279 e 284/STF.



    4.  O recurso não deve ser conhecido.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. E mais: a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. 



    7. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator